Tribunal: TJES
Processo: 5004849-92.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004849-92.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LUCIANO MOTTA NUNES LOPES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5004849-92.2023.8.08.0011

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
LUCIANO MOTTA NUNES LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 7781520, que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Em suas razões recursais (ID 7812394), sustentou, brevemente, que o acórdão é nulo, pois, embora na sentença proferida não haja determinação da obrigação de fazer em caráter liminar, bem como tenha ela determinado o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, a embargante deixou claro na petição de ID 7023427 que estava juntando o comprovante da obrigação de modo a evitar a incidência de qualquer multa e, ainda, sem prejuízo do recurso interposto, reiterando todos os termos nele constantes para que fosse conhecido e apreciado pela Turma Recursal.

Regularmente intimado, o autor/embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 8140419).

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o acórdão é nulo, pois, embora na sentença proferida não haja determinação da obrigação de fazer em caráter liminar, bem como tenha ela determinado o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, a embargante deixou claro na petição de ID 7023427 que estava juntando o comprovante da obrigação de modo a evitar a incidência de qualquer multa e, ainda, sem prejuízo do recurso interposto, reiterando todos os termos nele constantes para que fosse conhecido e apreciado pela Turma Recursal.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que o não conhecimento do recurso inominado interposto pela ora embargante, foi fundamentado de forma pormenorizada.Aliás, diferente do sustentado nos aclaratórios, a tese da requerida de que o cumprimento da obrigação de fazer se deu com o fito de evitar a incidência de multa, foi expressamente afastada, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de embargos sob a pecha de nulidade. Rememora-se (ID 7781520):

“(...)A r. sentença proferida ao Id 7023421, determinou que a requerida, ora recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar do trânsito em julgado
, procedesse com a remoção dos dois postes objeto da demanda. E a recorrente, por sua vez, aceitou a sentença consoante petição inserida ao Id 7023427.

Digo isso, porque a sentença foi extremamente clara quanto ao tempo de cumprimento da obrigação de fazer: após o trânsito em julgado, ou seja, cai por terra qualquer alegação da parte que o cumprimento se deu para evitar a incidência de multa. Não há na sentença a concessão de antecipação dos efeitos da tutela a justificar o cumprimento da obrigação de imediato e evitar a incidência de eventual multa, como tenta fazer crer a recorrente
(...)”.

Portanto, o cumprimento espontâneo da obrigação contida em sentença, pela parte recorrente, e, posteriormente, a interposição de recurso em sentido contrário, transparece verdadeira afronta à proibição do venire contra factum proprio, viola os princípios da confiança e da boa fé processual, além de configurar preclusão lógica.

Sem dúvidas, a conduta do recorrente traduz aceitação tácita da decisão e, por conseguinte, implica em ausência de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC (aplicado subsidiariamente) (...).

In casu
, a própria narrativa das razões recursais deixa claro que a Embargante alega tal matéria em tentativa descabida de ver reapreciada questão exaustivamente tratada no acórdão embargado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão, razão pela qual não merecem provimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.